Tribunal: TJSP
Processo: 1515538-30.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição e desclassificação da conduta – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – depoimentos das vítimas e testemunhas seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – condenação mantida – RECURSO IMPROVIDO.